Tribunal: TJMT
Processo: 1036075-51.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036075-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSEN ANTENOR NAVARRO - CPF: 378.932.031-53 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À COBRANÇA DE SEGURO E À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS MORATÓRIOS. VÍCIO SANADO COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que deixou de analisar os pedidos de nulidade de cobrança de seguro e de vedação da capitalização diária de juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto a: (i) a nulidade da cobrança de seguro de proteção financeira; (ii) a legalidade da capitalização diária de juros moratórios em contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão, procede-se à análise das matérias indicadas.

Cobrança de seguro de proteção financeira: venda casada configurada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.639.320/SP. Declaração de ilegalidade da cláusula e devolução dos valores na forma simples.

Capitalização diária de juros moratórios: caracterizada a abusividade, pois a legislação autoriza tal capitalização apenas em relação aos juros remuneratórios no período de normalidade, não abrangendo encargos de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Configura venda casada a obrigatoriedade de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada, devendo os valores pagos ser restituídos de forma simples. 2. É abusiva a cláusula que prevê a capitalização diária de encargos moratórios, limitando-se os juros moratórios a 1% ao mês e a multa contratual a 2% sobre o valor do débito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 927; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, Súmulas nº 296 e nº 472.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Andersen Antenor Navarro,
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, sustentando que deixou de analisar o pedido de nulidade da cobrança a título de seguro, bem como quanto ao pedido de vedação da capitalização diária dos juros moratórios
.

O banco apresentou manifestação, formulando pela rejeição do recurso (id. 257925198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão, sustentando que não houve análise dos pedidos referentes à nulidade da tarifa de seguro e da capitalização diária dos juros moratórios.

Com razão, ao que passo ao saneamento dos vícios com a análise dos pedidos recursais.

N
o que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, é impositiva a análise da questão sob o entendimento firmando pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, que considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, sequer apresentando o banco a apólice devidamente assinada pelo autor, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”,
razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução dos valores a título de seguro
.

No que tange aos encargos moratórios, como se sabe, eles têm como objetivo remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital ao mutuário, durante o período de inadimplência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso repetitivo, de que é lícita a cobrança nos contratos em que eles foram previstos, devendo, no entanto, ser observado o disposto nas Súmulas 296 e 472, respectivamente:

"
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
". (Enunciado nº 296)".

"
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
". (Enunciado nº 472)".

Percebe-se, portanto, que, durante o período de inadimplência, é permitida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios previstos no contrato, contudo, não é admitida a cobrança desses encargos capitalizados diariamente, sob pena de restar caracterizada a abusividade da cláusula que os prevê dessa forma.

No caso dos autos, o item Deveres do contrato prevê no item VI que “
se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito
(...)”. (Id nº 244987167, fl. 2)

Em que pese não vislumbrar ilegalidade quanto aos valores cobrados a título de encargos da mora, tenho que a pactuação da capitalização diária nessa hipótese configura abusividade.

Ainda que o art. 28, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.931/2004 possibilite a capitalização diária dos juros sobre a dívida, referida disposição legal se refere tão somente aos juros remuneratórios incidentes sobre o período de normalidade, e não sobre os juros moratórios ou juros remuneratórios da inadimplência, como no caso em análise.

Assim, deve ser reconhecida a abusividade da capitalização diária dos encargos moratórios, a fim de limitá-los à taxa dos juros remuneratórios, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% do valor de débito
.

Por derradeiro, diante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação da ré na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de seguro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença; ainda determinar a limitação dos encargos moratórios
à taxa dos juros remuneratórios dispostos no contrato, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% do valor de débito.

Posto isso, conheço do embargos e o
ACOLHO
, para sanar os vícios destacados e, via de consequência,
dar provimento parcial ao recurso de apelação.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025